Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. ALUGUERES. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. REGRESSO. FIADOR. SUB-ROGAÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL. DÍVIDA AFIANÇADA. TERMO INICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO.

1. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, sendo livre para formar suas razões com base nos elementos de prova dos autos.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de prova, quando já se encontram presentes nos autos documentos que comprovam a ocorrência do inadimplemento do contrato de locação e a descrição dos seus valores.

3. Restando devidamente demonstrado que o fiador pagou as prestações inadimplidas pelo locatário, os valores devem ser restituídos.

4. Conforme previsão do artigo 373, inciso II, da legislação processualista, impõe-se ao réu o ônus de provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, encargo que não foi devidamente suprido pela parte ré, que não trouxe aos autos qualquer elemento apto a comprovar suas alegações, de modo a desconstituir os elementos trazidos pela parte autora.

5. Segundo disciplinado pelo artigo 397 do Código Civil, a dívida formada a partir do inadimplemento de obrigação locatícia positiva, líquida e com termo implementado (mora ex re) deve ser corrigida a partir da incidência de encargos moratórios desde a data do inadimplemento.

6. O fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do credor, com direito à incidência dos juros do desembolso pela taxa estipulada na obrigação principal ou, no caso de inexistência de taxa convencionada, aos juros legais da mora.

7. Na hipótese de ação de regresso do fiador contra o afiançado, o termo inicial da incidência dos encargos moratórios deve coincidir com a data do adimplemento do crédito objeto de sub-rogação, dada a vedação de enriquecimento sem causa do fiador derivado de eventual recebimento de quantia superior àquela por ele adimplida, pois a quantia dele exigida pelo credor originário da obrigação já contemplava a incidência de correção monetária e juros contratuais. Precedentes.

8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

9. Recurso do autor conhecido e provido.

10. Recurso do réu conhecido e desprovido.